Tribunal: TJBA
Processo: 8004461-45.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004461-45.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ROMILDA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, “C”, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OU ÍNDICES MACROECONÔMICOS FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR, MAS SOBRE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUDITORIA E DOCUMENTOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIAM RUBRICAS GENÉRICAS E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, CPC). INSUFICIÊNCIA DE MICROFILMAGENS E EXTRATOS SEM DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA EVOLUÇÃO DO SALDO HISTÓRICO (CZ$ 88.881,00 EM 1988). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS NO AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DAS TESES DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou a indenizar danos materiais decorrentes de desfalques em conta do PASEP.

A controvérsia reside na discrepância entre o saldo histórico incontroverso (Cz$ 88.881,00 em 1988) e o montante ínfimo disponibilizado para saque em 2018 (R$ 1.749,37), sem que a instituição financeira apresentasse memória de cálculo analítica justificando a evolução do saldo.

O agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático, sua ilegitimidade passiva, a competência da Justiça Federal e a inexistência de falha no serviço, alegando ser mero executor de ordens do Conselho Diretor do PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o julgamento monocrático afronta o princípio da colegialidade; (
ii
) se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por alegada irregularidade na gestão da conta individual do PASEP; (
iii
) se os documentos apresentados comprovam a regularidade da evolução do saldo da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra
respaldona
Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.150/STJ), inexistindo nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o próprio agravo interno viabiliza a reapreciação colegiada.

A controvérsia não versa sobre índices legais de atualização do fundo em abstrato, mas sobre a execução concreta da gestão da conta individual, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme orientação vinculante do STJ.

O
distinguis
hing
alegado não se sustenta,
pois
a causa de pedir não impugna ato normativo federal, mas a ausência de demonstração analítica da evolução do saldo.

Os documentos juntados pelo banco, microfilmagens e extratos com rubricas genéricas, não esclarecem a metodologia de cálculo, os índices aplicados nem justificam a expressiva redução do saldo histórico.

A ausência de memória de cálculo individualizada evidencia o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, caracterizando falha na prestação do serviço.

O agravo interno limita-se a reproduzir as razões da apelação, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que revela deficiência dialética e autoriza sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítimo o julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, “c”, do CPC quando a matéria estiver pacificada em precedente vinculante do STJ, inexistindo violação ao princípio da colegialidade. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na gestão de conta individual do PASEP quando a controvérsia recai sobre a ausência de comprovação analítica da evolução do saldo, e não sobre a validade abstrata dos índices legais. 3. A juntada de extratos e microfilmagens com rubricas genéricas, desacompanhados de memória de cálculo individualizada, não satisfaz o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. 4. O agravo interno manifestamente improcedente, que apenas reitera teses já enfrentadas, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II; 932, IV, “c”; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8003010-14.2022.8.05.0103, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada WALKIRIA LEMOS MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
condenando o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8